Tribunal: TJPA
Processo: 0002391-98.2016.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002391-98.2016.8.14.0066

APELANTE: FERNANDO FEITOSA FERREIRA

ADVOGADO DATIVO: EDMARIA DE OLIVEIRA CORREIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157, §2º, I, DO CPB. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO TENDO EM VISTA O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME EM QUESTÃO PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INAPLICABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
FERNANDO FEITOSA FERREIRA
, contra sentença que o condenou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I, do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante em face do reconhecimento do princípio da insignificância, ou a desclassificação do crime em questão para o delito de constrangimento ilegal, com a consequente substituição da pena privativa por restritiva.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a ocorrência do princípio da insignificância ou, (ii) a desclassificação do crime em questão para o delito de constrangimento ilegal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo Relatório Policial, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Auto de Entrega, pelas declarações prestadas pela vítima, bem como pelas provas testemunhais, assim como a própria confissão do ora apelante, em juízo.

4. Princípio da insignificância. Não ocorrência. No que concerne ao referido princípio é sabido que tal princípio é incompatível com o delito de roubo, em razão do desvalor da ação, considerando que são elementares do crime a violência ou a grave ameaça.

5. No tocante ao pleito de desclassificação do crime de roubo para o crime de constrangimento ilegal, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que, a grave ameaça restou plenamente configurada, pois o recorrente se utilizou de uma arma de branca para reduzir a capacidade de resistência da vítima, constrangendo-a a entregar seus bens, configurando, assim, a prática do crime de roubo majorado.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, I; CPP, art. 386, III.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

FERNANDO FEITOSA FERREIRA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante em face do reconhecimento do princípio da insignificância, ou a desclassificação do crime em questão para o delito de constrangimento ilegal, com a consequente substituição da pena privativa por restritiva.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que, no dia 02 de abril de 2016, por volta das 13:30 horas, o acusado, de posse de arma branca, tipo faca, e utilizando-se de grave ameaça, subtraiu da vítima Iancara de Jesus Vieira, a quantia de R$ 254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais) e 01 (um) aparelho celular
”. Que no dia e hora, o acusado adentrou no mercadinho pertencente a vítima, “Comercial do Israel”, localizado no Bairro do Jardim Morumbi, pedindo um copo de água, e quando a vítima estava servindo a bebida, a mesma foi surpreendida pelo acusado, o qual, munido com uma faca e utilizando de violência, anunciou o assalto, ordenando que a mesma colocasse todo o dinheiro que estava no caixa do estabelecimento em um saco plástico, além do aparelho celular da vítima, tendo o apelante empreendido fuga do local. Que a Polícia fora acionada e após empreender diligências, logrou êxito em encontrar o acusado, que estava na posse da res furtiva. Perante a autoridade policial, o apelante confessou a prática delitiva”,
fato

ocorrido na Comarca de Uruará/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO TENDO EM VISTA O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME EM QUESTÃO PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

A defesa requereu a absolvição do apelante, tendo em vista o princípio da insignificância, ou a desclassificação do crime em questão para o delito de constrangimento ilegal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo Relatório Policial, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Auto de Entrega, pelas declarações prestadas pela vítima, bem como pelas provas testemunhais, assim como a própria confissão do ora apelante, em juízo.

O apelante, em juízo,
confessou a prática do delito
.

Os depoimentos da vítima e testemunhas, bem como a própria confissão do réu, em juízo, são uníssonos ao confirmarem a prática do delito de roubo qualificado, mediante emprego de arma branca cometida pelo acusado.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima e testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

No que concerne ao princípio da insignificância, é sabido que tal princípio é incompatível com o delito de roubo, em razão do desvalor da ação, considerando que são elementares do crime a violência ou a grave ameaça. Afasto, pois, a referida alegação.

Já no tocante ao pleito de desclassificação do crime de roubo para o delito de constrangimento ilegal, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que, a grave ameaça restou plenamente configurada, pois o recorrente se utilizou de uma arma de branca para reduzir a capacidade de resistência da vítima, constrangendo-a a entregar seus bens, configurando, assim, a prática do crime de roubo majorado.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição, tendo em vista o princípio da insignificância, ou desclassificação do crime de roubo para o delito de constrangimento ilegal, não havendo que se falar também em substituição da pena privativa por restritiva, em razão do crime ter sido praticado mediante grave ameaça, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/05/2025